Tribunal: STF
Processo: HC 95111
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
   REQUISITOS SUBJETIVOS. PROGRESSÃO DEFERIDA PELO JUÍZO DE
   EXECUÇÕES CRIMINAIS E CASSADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ACÓRDÃO
   CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. INCISO IX DO ART. 93 DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. De acordo com a
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a aferição do
   pressuposto subjetivo para a progressão de regime prisional
   admite balizamento pelo exame criminológico, desde que o juiz
   demonstre a necessidade de realização deste.
2. Na concreta
   situação dos autos, de posse do laudo técnico psicológico e
   demais elementos de convicção, o Juízo da Execução Penal entendeu
   satisfeito o requisito subjetivo e deferiu a progressão de
   regime. Decisão que, desmotivadamente, foi reformada pelo
   Tribunal de Justiça. Ofensa ao inciso IX do artigo 93 da
   Constituição Federal. Precedentes.
3. Ordem concedida.